Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SITE DE LEILÃO FALSO. VEÍCULO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.

1. O descumprimento da entrega de veículo arrematado por vítima de site de leilão, aparentemente falso, demonstrada clara má-fé do réu, gera dano extrapatrimonial. Fixados em R$ 6.647,00.

2. Deu-se provimento ao apelo.